Tribunal: TJMT
Processo: 1019259-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019259-49.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Transferência de Unidade, Férias, Licenças]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), DEMILSON DE PAULA RODRIGUES - CPF: 666.910.791-91 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA PMMT (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA SERLY MARCONDES ALVE FOI CONVOCADA PARA SUBSTITUIR O 2o VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL) EM RAZÃO DE SEU IMPEDIMENTO. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 1a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – ANULAÇÃO DE ATOS DE TRANSFERÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO – LEGALIDADE – SEGURANÇA DENEGADA.

1. O mandado de segurança é ação constitucional, franqueado à proteção de direito líquido e certo nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão a este, decorrente de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissa, praticada por autoridade pública ou por quem as suas vezes fizer.

2. Sendo ato discricionário, não compete ao Poder Judiciário rever o juízo de conveniência e oportunidade da Administração, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes, e considerando que fora procedido em conformidade com as regras previstas no Estatuto dos
Militares
do Estado de Mato Grosso, além das regulamentações infralegais, não há, no caso, violação a direito líquido e certo que mereça a tutela mandamental.

3. Acaso não houvesse motivação no ato impugnado, ao impetrante caberia demonstrar a existência de eventual ilegalidade ou abuso que determinou a sua
transferência
, contudo, não logrou êxito em comprovar seus argumentos, não bastando argumentações que refletem apenas interesses pessoais.

4. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Demilson de Paula Rodrigues
em face do
Exmo. Sr. Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, objetivando, inicialmente, a anulação da decisão publicada no Boletim Comando Geral no 2734, de 30.07.2021, consubstanciada no Ato no 380161 pelo qual lhe foi autorizado o gozo de 30 (trinta) dias de férias, no período de 08.09.2021 a 07.10.2021, (fl. 23) e, também, a anulação da decisão publicada no Boletim Comando Geral no 2747, datado de 18.08.2021, consubstanciado na Portaria no 36872 por meio da qual, sob o argumento de necessidade do serviço, o transferiu do NUCLEO PM – TORIXOREU para o NUCLEO PM – GAÚCHA DO NORTE, no dia 19.08.2021 (fl. 25)

Atendendo intimação determinada pelo eminente relator, o impetrante noticia que sobreveio decisão da autoridade impetrada anulando o Ato no 380161, atinente às férias sobrepostas à licença para tratamento de saúde. Todavia, não foi atendido seu pleito de anulação do ato de transferência, consubstanciado na Portaria no 36872, pelo que, quanto a este, aduz que persiste seu interesse no provimento jurisdicional.

A liminar foi indeferida (Id. 113677515), ficando asseverado que o ato estava devidamente motivado, não havendo indícios de abusividade ou ilegalidade.

Aduz o impetrante que é Terceiro Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, tendo ingressado na corporação submetendo-se ao Concurso Público de Edital 000/PMMT/2001, de 26.11.2001. Alega que foi lotado inicialmente no 5o Comando Regional de Barra do Garças/MT, núcleo PM do município de Torixoréu/MT, sendo que ao longo dos 20 anos de serviços prestados junto a PMMT, apresentou diversos elogios e nenhuma punição.

Sustenta que precisou procurar atendimento médico especializado em obesidade em Goiânia, tendo sido necessário afastamento do trabalho pelo período de 15 (quinze) dias para efetivar os preparativos pré-operatórios durante os dias 17.08.2021 a 31.08.2021; que realizou procedimento cirúrgico no dia 31.08.2021, havendo a necessidade de se afastar do trabalho pelo período de 45 dias; que ao apresentar o atestado médico de afastamento pelo período de 45 dias, “foi surpreendido com a informação de que seria transferido de Comando Regional, que lhe seriam “concedidas” férias e que a licença médica não seria publicada.” (id. 106875987).

Assevera que foi impedido de usufruir da licença para tratamento de saúde, tendo sido colocado de férias pelo período de 08.09.2021 a 07.10.2021. Argumenta, também, que além de ter o atestado médico desprezado, durante o período que estava de licença para os preparativos da cirurgia, foi transferido de forma sumária e ilegal de sua unidade de lotação em Torixoréu/MT para outro Comando Regional sob a justificativa de necessidade de serviço.

Afirma que houve prejuízo ao princípio da hierarquia, uma vez que não é o mais moderno em sua lotação sendo transferido sem observância da “ordem de precedência dos atos dentro do sistema militar.”. Acrescenta, ainda: “Ademais, o motivo apontado na Portaria de Transferência, "necessidade do serviço", é incompatível com as designações e deslocamentos de militares lotados no Batalhão de Barra do Garças/MT para atuarem em Torixoréu/MT, com pagamento de diárias, para realização das mesmas atividades antes exercidas pelo IMPETRANTE no patrulhamento de área rural. (Docs. 12 e 13) (Id 106875987 - Pág. 5). Assim, o impetrante defende seu direito de permanecer em sua primeira lotação, argumentando que em razão da cirurgia bariátrica a que se submeteu, a qual demanda muito tempo de recuperação, precisa de acompanhamento médico especializado, assim como de acompanhamento psicológico, nutricional e apoio familiar.

O impetrante dedica tópicos exclusivos acerca Da nulidade da transferência por vício de legalidade – Lei Movimentação de Praças - Decreto Estadual 591/80; Da Nulidade da Transferência por Vício de Motivação; Da nulidade da Transferência Durante a Licença Médica; Da Licença de Trânsito e Instalação Sobreposta; Da Nulidade do Ato de Concessão de Férias Sobrepostas; Da Necessidade de Continuidade do Tratamento Médico.

O Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos, pugnando pela juntada das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, ratificando-as na integralidade (id. 116392498 e 116392499). Requereu a denegação da segurança pleiteada.

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da segurança (id. 121426484).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

No caso trazido a esta Corte, como já registrado, o impetrante, na condição de 3o Sargento da Polícia Militar, era lotado no Núcleo da PM em Torixóreu e foi transferido para a unidade em Gaúcha do Norte.

Como se sabe, o mandado de segurança, remédio constitucional, não se limita aos atos comissivos que podem lesar direito subjetivo, mas, também, para combater o ato omissivo, quando a autoridade deixa de cumprir o dever legal e, com isso, ofende o direito subjetivo da pessoa.

Por direito líquido e certo deve ser entendido aquele capaz de ser demonstrado
prima facie
, a cujo respeito não haja discussão ou dívida. Assim, para o êxito do
writ
, é imprescindível que os fatos deduzidos na inicial se comprovem desde sua impetração. Por isso, essa modalidade de demanda possui rito processual peculiar, informado prelo princípio da celeridade, não admitido dilação probatória.

Nessa vertente, após cotejar os autos, adianto que, não obstante as razões invocadas pelo impetrante, o
mandamus
não merece prosperar.

O ato administrativo para que seja considerado como legal é necessário que tenha sido praticado em observância aos critérios estabelecidos em lei e de acordo com alguns requisitos. No caso, o ato contra qual se insurge o impetrante se concentra em ter a autoridade coatora o removido por necessidade do serviço para a Unidade de Gaúcha do Norte.

Com efeito, se não houvesse motivação, qual seja, “necessidade de serviço”, ao impetrante caberia demonstrar a existência de eventual ilegalidade ou abuso que determinou a sua transferência, contudo, não logrou êxito em comprovar seus argumentos.

Sobre a motivação, convém acrescentar que a prova trazida aos autos demonstra que a remoção se deu para o fim de cumprir uma determinação judicial, conforme bem exposto pelo Desembargador Mario Kono quando da apreciação e indeferimento do pedido liminar:

“Conforme se extrai, o Comandante Geral da PMMT consignou que, a transferência se deu por necessidade de serviço e em decorrência da Ação Civil Pública no 0003697-21.2017.8.11.0044, com trâmite perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga, que determinou a movimentação de policiais militares para os municípios de Paranatinga ou Gaúcha do Norte.

Esclarece o Impetrado que, a Superintendência de Planejamento Operacional da PM apresentou os Comandos Regionais com maior número de policiais militares por habitantes, de modo que, o CR de Barra do Garças apresentou a maior taxa, motivo pelo qual, foi solicitado aos CR’s que indicassem militares para transferência, sendo este o caso do Autor”.

A remoção se deu, portanto, com fundamento na necessidade do serviço, devidamente motivado pela determinação judicial e o estudo da Superintendência de Planejamento Operacional da PM, tudo em conformidade com o disposto na LC 555/2014 (Estatuto dos Militares).

Além disso, cumpre dizer que o impetrante teceu argumentações que refletem apenas interesses pessoais, o que, todavia, não é bastante para autorizar a concessão da segurança.

No que toca aos argumentos relativos à saúde e questão da hierarquia, conforme mencionado pelo
parquet:

“No que se refere à alegação de prejuízo ao acompanhamento médico nutricional e psicológico, decorrentes da cirurgia bariátrica á qual foi submetido, certo é que, não só à ele, como á todos, inclusive, aos servidores públicos, como é cediço, é assegurado constitucionalmente o direito à saúde, por corolário, quando necessário, a licença para tratamento de saúde, dependendo da avalição médica do profissional médico que assiste o paciente.

Ademais, ao deslinde da questão sobre o alegado prejuízo ao princípio da hierarquia entendo que mister se faz dilação probatória, providência, esse, como se sabe, é incompatível com a estreita via mandamental eleita.”

Como bem mencionado pelo Ministério Público, não é possível em sede de Mandado de Segurança, apontar se houve o prejuízo da hierarquia ou mesmo quais os critérios utilizados para indicação do impetrante para a transferência, até para que se pudesse esclarecer qual a responsabilidade da autoridade coatora por essa indicação.

Dessa forma, tem-se que o Impetrante não logrou êxito em comprovar a ilegalidade do ato administrativo que quer atacar, uma vez que, ao que tudo indica, este foi devidamente motivado e encontra-se fundamentado nas normas de regência.

A propósito, este Tribunal de Justiça já assim decidiu e, situações semelhantes, senão veja-se:

MANDADDO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE POLICIAL MILITAR POR NECESSIDADE DO SERVIÇO – PEDIDO DE REMOÇÃO PARA CONTINUAR NA UNIDADE MILITAR ANTERIOR – ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE E FILHA – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO – NÃO COMPROVADA ILEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.
1. O mandado de segurança é ação constitucional, franqueado à proteção de direito líquido e certo nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão a este, decorrente de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissa, praticada por autoridade pública ou por quem as suas vezes fizer.

2. Sendo ato discricionário, não compete ao Poder Judiciário rever o juízo de conveniência e oportunidade da Administração, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes, e considerando que fora procedido em conformidade com as regras previstas no Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, além das regulamentações infralegais, não há, no caso, violação a direito líquido e certo que mereça a tutela mandamental.

3. Acaso não houvesse motivação no ato impugnado, qual seja, “necessidade de serviço”, ao impetrante caberia demonstrar a existência de eventual ilegalidade ou abuso que determinou a sua transferência, contudo, não logrou êxito em comprovar seus argumentos, não bastando argumentações que refletem apenas interesses pessoais.

(N.U 1014204-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/04/2022, Publicado no DJE 02/05/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA — TRANSFERÊNCIA POR NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO — LEGALIDADE — PRETENSÃO DE PERMANECER NA LOTAÇÃO ANTERIOR — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — NÃO CONSTATAÇÃO — INTERESSE PÚBLICO — PREPONDERÂNCIA — PROTEÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR — INAPLICABILIDADE – SEGURANÇA DENEGADA.
Não se mostra possível deferir a segurança para suspender ato que determina a transferência de Policial Militar, se verificado que, além de devidamente fundamentado na necessidade do serviço, a questão depende do interesse da Administração, com impossibilidade de se invocar o princípio da proteção da unidade familiar.

(N.U 1009921-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

Com efeito, sendo ato discricionário, não compete ao Poder Judiciário rever o juízo de conveniência e oportunidade da Administração, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes, e considerando que fora procedido em conformidade com as regras previstas no Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, além das regulamentações infralegais, não há, no caso, violação a direito líquido e certo que mereça a tutela mandamental.

Nessa medida, tem-se que o ato impugnado é legal e não viola direito líquido e certo do impetrante, dado que a remoção ocorreu baseada na Lei Complementar no 555, de 29 de dezembro de 2014, não se podendo o interesse particular sobrepor-se ao interesse público, que no caso, deve-se exclusivamente à necessidade do serviço da Polícia Militar Estadual.

Portanto, não demonstrado, de plano, o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão da segurança para mudança de lotação pelos motivos apresentados pelo impetrante, ausente a probabilidade do direito invocado.

Ante o exposto, denego a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023